Tribunal: CARF
Processo: 10950.723734/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE
Quanto ao ônus da prova do particular, o Decreto n. 70.235/72, prescreve no art. 16, III, incumbir ao impugnante o ônus da prova. Isso porque, o inciso III estabelece que a impugnação deverá mencionar ...os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.723734/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.049 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2021
Recorrente
MARIA JOSÉ CERANTO GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE
Quanto ao ônus da prova do particular, o Decreto n. 70.235/72, prescreve no
art. 16, III, incumbir ao impugnante o ônus da prova. Isso porque, o inciso III
estabelece que a impugnação deverá mencionar “...os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir”.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.723734/2012-27
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723734/2012-27

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 388-428) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) Não há que se falar em entrega espontânea de extratos bancários no caso
em tela, pois a contribuinte foi intimada a fornecê-los sob as penas
previstas em lei. A espontaneidade deixa de existir assim que a pessoa
física toma ciência do termo de início de fiscalização.
b) Foi realizada quebra indevida do sigilo bancário da recorrente, posto que
ausente prévia autorização judicial. Nesse sentido, é inconstitucional a Lei
Complementar no 105/2001.
c) Nenhuma das prorrogações do MPF respeitaram os prazos previstos na
Portaria RFB n° 11.371/07, pois superiores aos prazos de 60 (sessenta)
dias previstos na Portaria. Nesse caso, poderia novo MPF ser emitido, no
entanto, novo AFRFB deveria ter assumido os trabalhos de fiscalização, o
que não ocorreu.
d) Para o reconhecimento de omissão de rendimentos por parte da recorrente
é necessário mais do que mera presunção, pois é preciso que outros meios
de prova que indique que a renda foi consumida, sendo indevida a
invenção do ônus da prova operada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96.
e) A exigência de revelação do histórico de cada depósito bancário em
relação à pessoa física, não obrigada a manter registro contábil-fiscal,
extrapola o princípio da razoabilidade que é um limite imposto ao próprio
legislador. Trata-se de uma exigência de impossível cumprimento.
f) Foram indevidamente incluídos como base de cálculo do imposto
depósitos relativos a receitas da atividade rural já regularmente declaradas
na DIRPF do cônjuge da contribuinte (NELSON GARCIA), além de
depósitos efetuados com cheques sacados de contas bancarias da própria
declarante e/ou de seu cônjuge e até mesmo valores que não representam
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723734/2012-27

depósitos nem créditos. Os documentos juntados pela contribuinte dão
conta das origens de tais depósitos.
g) Cabe diligência por parte da fiscalização para para que auditores fiscais
lotados na DRFB/Maringa, façam a verificação junto à empresa pagadora
das receitas declaradas sobre as origens dos depósitos efetuados e que
foram declaradas por ela em documento juntado ao presente processo.
h) Em relação ao depósito de R$ 1.700,00, na conta corrente 18.513-2,
agência 0645-9, mantida junto ao Banco do Brasil, não cabe à contribuinte
comprovar se seu esposo declarou esses rendimentos à receita federal ou
se seriam isentos lá na declaração do esposo. Tal verificação deve ser feita
por quem tem o poder legal de fazê-lo. E o fizeram, pois constituíram,
também no esposo, auto de infração com base em movimentação bancária.
i) A recorrente comprovou, por meio de escritura pública de compra e venda,
que a obtenção dos recursos depositados em dinheiro em suas contas
bancárias decorreu da alienação de bem imóvel.
j) De acordo com o relator, não foi comprovado um depósito no valor de R$
3.000,00 feito em 01/03/07, na conta corrente 18.513-2, agência 0645-9,
mantida junto ao Banco do Brasil, realizado com parte de recurso retirado
em dinheiro, na da data 27/02/07 (dois dias antes), no valor de R$
55.000,00, por não serem coincidentes em datas e valores. No caso há
excesso de rigor na análise do depósito. O depósito em dinheiro foi
oriundo de recurso em dinheiro em posse do contribuinte. Comprovou a
contribuinte ter a posse de dinheiro, pois fez uma retirada dois dias antes
em valor bem superior ao depositado. Outro depósito de R$ 2.000,00,
efetuado em condições semelhantes na conta corrente no 16347-77, da
agência 0125 do HSBC, também foi indevidamente incluído na base de
cálculo.
k) Também devem ser excluídos do lançamento os depósitos realizados na
conta da recorrente através de cheques emitidos por seu cônjuge.
l) Por fim, devem ser excluídos do lançamento os depósitos efetuados
correspondentes a parte das vendas de novilhas realizadas por Carlos
Eduardo Pedroso, pois a documentação juntada aos autos comprova tal
origem.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Ante o exposto, requer sejam acolhidas as preliminares de nulidade do auto de infração
lavrado e, no mérito, seja a presente impugnação totalmente acolhida, primeiramente
para desconsiderar a base imponível por não guardar qualquer correspondência com
renda consumida e/ou excluir da base de cálculo os depósitos e créditos oriundos de
recursos gerados pela atividade da contribuinte ou transferidos (por TED ou por cheques
emitidos e depositados) de contas de propriedade da contribuinte ou de seu cônjuge, e,
por conseguinte, cancelar o crédito tributário exigido, determinando o seu competente
arquivamento.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723734/2012-27

A presente questão diz respeito a Auto de Infração vinculado ao MPF no
0910500/00312/11 (fls. 2-277) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Maria José Ceranto Garcia (CPF no 602.257.349-15), referente a fatos
geradores ocorridos no período de 31/01/2007 a 31/12/2009. A autuação alcançou o montante de
R$ 561.854,12 (quinhentos e sessenta e um mil oi<tocentos e cinquenta e quatro reais e doze
centavos). A notificação aconteceu em 27/07/2012 (fl. 280).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 272-274):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e valores, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme demonstrado no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal anexa, parte integrante e inseparável do presente termo.
Fato Gerador
Valor Tributável ou
Imposto
Multa (%)
31/01/2007
R$ 15.077,54
75,00
28/02/2007
R$ 10.794,41
75,00
31/03/2007
R$ 13.624,53
75,00
30/04/2007
R$ 10.124,50
75,00
31/05/2007
R$ 11.221,72
75,00
30/06/2007
R$ 107.832,79
75,00
31/07/2007
R$ 25.693,51
75,00
31/08/2007
R$ 15.017,30
75,00
30/09/2007
R$ 16.922,52
75,00
31/10/2007
R$ 25.616,19
75,00
30/11/2007
R$ 9.901,73
75,00
31/12/2007
R$ 31.921,92
75,00
31/01/2008
R$ 12.146,81
75,00
28/02/2008
R$ 12.882,30
75,00
31/03/2008
R$ 9.627,20
75,00
30/04/2008
R$ 18.566,87
75,00
31/05/2008
R$ 11.784,49
75,00
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723734/2012-27

30/06/2008
R$ 85.000,00
75,00
31/07/2008
R$ 22.894,21
75,00
31/08/2008
R$ 9.069,71
75,00
30/09/2008
R$ 14.880,63
75,00
31/10/2008
R$ 55.643,16
75,00
30/11/2008
R$ 15.263,12
75,00
31/12/2008
R$ 40.808,83
75,00
31/01/2009
R$ 15.877,12
75,00
28/02/2009
R$ 6.999,63
75,00
31/03/2009
R$ 45.847,19
75,00
30/04/2009
R$ 22.336,14
75,00
31/05/2009
R$ 58.759,83
75,00
30/06/2009
R$ 81.937,70
75,00
31/07/2009
R$ 27.721,30
75,00
31/08/2009
R$ 13.447,45
75,00
30/09/2009
R$ 30.972,28
75,00
31/10/2009
R$ 25.441,71
75,00
30/11/2009
R$ 12.487,41
75,00
31/12/2009
R$ 70.323,55
75,00
Enquadramento legal: Art. 849 do RIR/99; Art. 1° da Lei no 11.482/07.
O Termo de verificação e constatação fiscal (fls. 258-265) informa que:
Tempestivamente a contribuinte através da petição encaminhada via Correio —
SEDEX, recepcionada em 23/08/2011, solicitou e obteve a dilação do prazo para o
atendimento da intimação contida no Termo de Início de Procedimento Fiscal, conforme
Termo de Prorrogação de Prazo para Atendimento de Intimação Fiscal lavrado em
24/08/2011, do qual teve ciência e recebeu cópia via correio em 26/08/2011, conforme
AR.
Decorrido o prazo para a apresentação das informações e dos documentos solicitados no
"Termo de Início de Procedimento Fiscal, a contribuinte foi reintimada a fazê-lo através
da Intimação Fiscal — SAFIS/DRF/MGÁ/MJCG N° 001/2011, de 21/10/2011, da qual
teve ciência e recebeu cópia via Correio em 21/10/2011, conforme AR.
Cientificada da Intimação acima, a contribuinte solicitou através da petição apresentada
em 24/10/2011, dilação do prazo por mais 60 (sessenta) dias. O pedido foi deferido
parcialmente através do Termo de Prorrogação de Prazo para Atendimento de Intimação
n° 002/11, lavrado em 04/11/2011, do qual teve ciência e recebeu cópia via Correio, em
08111/2011, conforme AR.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723734/2012-27

Em 20/11/2011, a contribuinte a petição datada de 20/11/2011 acostada dos extratos
bancários do Banco do Brasil S/A — conta 18.513-2; HSBC — conta 0125-16347-77; e
do Banco Itaú — conta 07894-6, correspondentes aos anos de 2007 a 2009.
Diante da apresentação parcial das informações e dos documentos solicitados no início
da ação fiscal, a contribuinte foi intimada a prestar novos esclarecimentos através da
Intimação Fiscal — SAFIS/DRF/MGA/MJCG n° 002/2011, de 12/12/2011, do qual
teve ciência e recebeu cópia via Correio, em 14/12/2011, conforme AR.
Em face do atendimento parcial ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, reiterado
pelas Intimações Fiscais SAFIS/DRF/MGÁ/MJCG n° 001/2011 e 002/2011, de
21/10/2011 e 12/12/2011, respectivamente, a contribuinte foi novamente intimada e
reintimada a prestar esclarecimentos através da Intimação Fiscal
SAFIS/DRF/MGÁIMJCG n° 003, de 17/01/2012, do qual teve ciência e recebeu cópia
via Correio, em 19/01/2012, conforme AR.
Transcorrido mais de 60 (sessenta) dias do prazo concedido para o atendimento das
intimações acima mencionadas, a contribuinte apresentou em 17/04/2012 a petição
datada de 10/04/2012, acostada dos documentos nela mencionados, assinada pelo seu
representante legal "Denisio Medeiros".
Em 31/05/2012, apresentou nova petição datada de 31/05/2012, assinada pelo seu
representante legal "Denisio Medeiros", onde informa em síntese:
- Que, "por falta de informações, ao fazer a DIRPF separada do meu cônjuge, ao invés
de declarar todos os bens em uma única declaração, de um dos cônjuges, declarei alguns
bens e dívidas em minha declaração, e os demais bens foram declarados na declaração
do cônjuge Nelson Garcia, razão pela qual pode haver alguma divergência entre origens
e aplicações dos recursos";
- Que, "para restabelecimento da verdade, as análises das evoluções patrimoniais sejam
feitas como se os bens tivessem sido declarados em uma única declaração".
A escolha da forma de tributação é uma opção do contribuinte, a qual se torna definitiva
com a entrega da mesma. Desse modo, não é permitida a retificação da declaração de
rendimentos visando à troca de opção por outra forma de tributação, após o prazo
previsto para a entrega da declaração e, também, não esteja sob procedimento de oficio.
Ademais, decorrido o prazo para o atendimento das intimações, a contribuinte, foi
novamente reintimada a fazê-lo através do Termo de Reintimação Fiscal —
SAFIS/DRF/MGA/MJCG n° 001, de 25/05/2012, do qual teve ciência e recebeu cópia
via Correio, em 29/05/2012, conforme AR.
Vencido o prazo para o atendimento da reintimação acima e não tendo a contribuinte
apresentada nenhuma informação ou justificativa sobre os documentos solicitados no
decorrer da ação fiscal, foi lavrada a Reintimação Fiscal— SAFIS/DRF/MGA/MJCG
N° 002, em 12/06/2012, do qual teve ciência e recebeu cópia via Correio, em
14/06/2012, conforme AR, para que se manifeste e comprove mediante a apresentação
de documentos hábeis e idôneas, coincidentes em datas e valores, as origens dos
recursos depositados e ou creditados em suas contas correntes mantidas junto às
instituições bancárias.
Uma vez mais, transcorrido o prazo concedido, a contribuinte, deixou de se manifestar e
tão pouco apresentou quaisquer elementos que comprove, coincidentes em datas e
valores, as origens dos recursos depositados e creditados em suas contas correntes
mantidas junto às Instituições Bancárias.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Relativos às declarações
de ajuste anual da contribuinte (fls. 7-23, 143-151, 172-180, 202-223); ii) Termo de início de
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723734/2012-27

procedimento fiscal, intimações e respostas da contribuinte (fls. 24-47); iii) Extratos de contas
bancárias da contribuinte mantidas junto ao Banco Itaú (fls. 48-54), Banco HSBC (fls. 55-94) e
Banco do Brasil (fls. 98-142) e iv) Demonstrativo dos valores depositados e creditados na conta
bancária com origem dos recursos a comprovar (fls. 152-171, 181-200, 224-256).
A contribuinte apresentou impugnação em 30/07/2012 (fls. 283-314) pela qual
levantou argumentos semelhantes aos posteriormente apresentados no recurso voluntário, com
exceto a alínea “a” acima elencada. Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Ante o exposto, requer sejam acolhidas as preliminares de nulidade do auto de infração
lavrado e, no mérito, seja a presente impugnação totalmente acolhida, primeiramente
para desconsiderar a base imponível por não guardar qualquer correspondência com
renda consumida e/ou excluir da base de cálculo os depósitos e créditos oriundos de
recursos gerados pela atividade da contribuinte ou transferidos (por TED ou por cheques
emitidos e depositados) de contas de propriedade da contribuinte ou de seu cônjuge. e,
por conseguinte, cancelar o crédito tributário exigido, determinando o seu competente
arquivamento.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Demonstrativo de
movimentação bancária da impugnante (fl. 315); ii) Informações prestadas pela Usina de
Beneficiamento de Leite Latco – LTDA acerca de depósitos por ela efetuados na conta corrente
18.513-2, Agência: 0645-9, do Banco do Brasil (fls. 316-319); iii) Extratos das contas bancárias
da contribuinte mantidas junto ao Banco HSBC, com o carimbo “SEM ATESTE – não
apresentou os documentos originais” (fls. 320-347); iv) Notas fiscais de produtor ilegíveis (fls.
348-354) e quase ilegíveis (fls. 356 e 357), todas com o carimbo “SEM ATESTE – não
apresentou os documentos originais”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ),
por meio do Acórdão no 06-43.905, de 25 de setembro de 2013 (fls. 362-383), deu provimento
parcial à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento resumido
na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
ACESSO DO FISCO A DADOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
A autoridade fiscal tem acesso às informações bancárias do contribuinte, inclusive aos
dados referentes a contas de depósitos, poupança e aplicações financeiras,
independentemente de autorização judicial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos. Para essa finalidade, os
créditos/depósitos devem ser analisados de maneira individualizada e a comprovação da
origem dos recursos deve ser feita por meio de documentação hábil e idônea.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE
Para efeito de determinação da receita omitida, não são considerados os depósitos
decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723734/2012-27

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 14 de outubro de 2013 (fl. 386), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 12 de novembro de 2013 (fls. 388-428). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
O presente caso trata de omissão de rendimentos. Esses casos são disciplinados
pelo art. 42 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723734/2012-27

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
A doutrina especializada identifica a previsão do art. 42 da Lei 9.430/96 como
presunção legal relativa. Carlos Renato Cunha, por exemplo, assim escreve:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Legalidade,
Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica. Revista Direito Tributário
Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
Ao tratar especificamente dos depósitos bancários não contabilizados, Maria Rita
Ferragut, diz:
No que diz respeito à caracterização de depósitos bancários como indícios de renda
omitida, são inúmeros aqueles que não os admitem por considerá-los insuficientes para
tipificar a omissão, devendo estar presentes também outros indícios, tais como
demonstração da natureza tributável do rendimento e de que pretensa renda não foi
ainda tributada.
Essa posição tem sido também a adotada pela jurisprudência, que a partir da edição da
Súmula 182 do TFR (“É ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com
base apenas em extratos ou depósitos bancários”), pacificou-se nesse sentido.
Já uma corrente minoritária entende que os depósitos bancários caracterizam-se como
prova suficiente do rendimento omitido, cabendo ao contribuinte provar o contrário.
Entendemos que os depósitos bancários, se não acompanhados de outros indícios, não
podem ensejar a presunção válida de omissão de rendimentos, uma vez que os valores
depositados podem ser provenientes de renda não passível de tributação, ou, embora
passível, já tributada. Poderá ocorrer, ainda, do contribuinte estar auferindo prejuízo no
ano-calendário em que os depósitos foram detectados, o que afasta a incidência do
imposto sobre a renda, ou, finalmente, consistir em renda a ser repassada para outro
sujeito, tendo apenas transitado pela conta do fiscalizado.
Portanto, os indícios, por si só, deveriam provocar apenas uma atividade fiscalizatória
extremamente rigorosa, mas não a conclusão de existência de renda omitida.
(Presunções no direito tributário. 2. ed. São Paulo: Quartir Latin, 2005, p. 235-236).
Passemos a examinar, ainda que brevemente, o que se entende por presunção.
Nicola Abbagnano explica que “presunção”, do latim Praesumptio, tem dois significados: i)
“Juízo antecipado e provisório, que se considera válido até prova em contrário”; e ii)
“confiança excessiva em suas próprias possibilidades” ( Dicionário de filosofia. 5. ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 926. ).
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723734/2012-27

Quanto às presunções em matéria tributária, utilizarei, aqui, as confiáveis lições
de José Roberto Vieira, da Universidade Federal do Paraná:
Encontramo-nos, aqui, num terreno instável e pantanoso, infestado de areias
movediças, onde reina “...generalizada confusión...” – o campo das presunções – cuja
“...determinación de su concepto...” resulta “...especialmente controvertida” (DIEGO
MARÍN-BARNUEVO FABO). Aliás, “...en pocas instituciones jurídicas existe un
mayor desacuerdo dogmático” (L. ROSENBERG). Panorama que talvez justifique essa
realidade em que as “...presunções... têm sido francamente hostilizadas. Há muita
incompreensão e preconceitos cercando a matéria” (LEONARDO SPERB DE
PAOLA). GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO compara o exercício etimológico de
PONTES DE MIRANDA com o de F. R. DOS SANTOS SARAIVA, informando que o
primeiro indicou como origem “praesumere”, do latim, enquanto o segundo apontou
“praesumptio, praesumptionis”, também do latim, e como este último vocábulo latino
deriva do primeiro, conclui que SARAIVA identificou a origem imediata, enquanto
PONTES, a origem remota. “Praesumere” é a ação de supor antes, ao passo que
“praesumptio, praesumptionis” é o resultado daquela ação, a suposição antecipada –
ANTÔNIO GERALDO DA CUNHA.
No que diz respeito a um esforço de definição, recorramos às penas dos doutrinadores
que sobre essa figura já se debruçaram. Principiando pela doutrina autóctone, recuemos
até a metade do século passado, para apanhar a lição de CLÓVIS BEVILAQUA:
“Presunção é a ilação que se tira de um fato conhecido para provar a existência de
outro desconhecido”; e sigamos pelo pensamento revolucionário de ALFREDO
AUGUSTO BECKER, que, no particular, manteve a boa tradição: “Presunção é o
resultado do processo lógico mediante o qual do fato conhecido cuja existência é certa
se infere o fato desconhecido cuja existência é provável”. E demos o salto, tanto daqui
para a doutrina estrangeira quanto do passado para a contemporaneidade, para recolher
o escólio de uma de suas mais respeitadas autoridades, no panorama científico-tributário
internacional, DIEGO MARÍN-BARNUEVO FABO, professor catedrático da
Universidade Autônoma de Madri, que, um passo adiante daqueles autores nacionais,
sublinha o nexo existente entre ambos os fatos: “...presunción es el instituto probatorio
que permite al operador jurídico considerar cierta la realización de un hecho mediante
la prueba de otro hecho distinto al presupuesto fáctico de la norma cuyos efectos se
pretenden, debido a la existencia de un nexo que vincula ambos hechos o al mandato
contenido en una norma”.
Já no que concerne à sua classificação tradicional, a doutrina costuma lançar mão de
dois critérios. O primeiro, o da procedência, segundo o qual, as presunções são
enquadradas como “legais” ou “juris”, quando oriundas da construção legislativa; e
como “hominis” ou “simples”, quando advindas da elaboração do aplicador. O segundo
critério, o da força probatória, de acordo com o qual, as presunções são tidas como
“relativas” ou “juris tantum”, quando admitem prova em contrário; como “absolutas”
ou “juris et de jure”, quando não a admitem; e como “mistas”, quando admitem apenas
determinadas provas. Tal procedimento classificatório merece críticas: a começar
pela adoção de mais de um critério classificatório; a prosseguir, pela condição de que as
presunções simples, sendo também disciplinadas pelo direito, em normas individuais e
concretas, podem ser ditas também “legais”; e a concluir pelo fato de que as presunções
absolutas, por inadmitirem prova contrária, perdem a conotação processual ou
probatória, tornando-se materiais ou substantivas, e perdem, até mesmo, o cunho
presuntivo. Contudo, como essas críticas não irão repercutir no desenvolvimento
posterior da argumentação, seguiremos o exemplo de HELENO TAVEIRA TÔRRES e
de PAULO DE BARROS CARVALHO, acatando essa classificação, em caráter
liminar e provisório.
Cumpre-nos, ainda, como aprofundamento necessário, analisar, com brevidade, a
estrutura das presunções, providência para a qual é, didaticamente, interessante,
retomarmos duas de suas propostas de definição. A primeira delas, de ERNESTO
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723734/2012-27

ESEVERRI MARTINEZ, o catedrático espanhol da Universidade de Granada, que, em
sua proposição, nomeia os fatos que a doutrina em geral se limita a indicar como
“conhecido” ou “desconhecido” – razão pela qual, talvez, CRISTIANO CARVALHO
tenha-a selecionado, acenando com a sua precisão: “La presunción es un proceso lógico
conforme al cual, acreditada la existencia de un hecho – el llamado hecho base – , se
concluye en la confirmación de otro que normalmente le acompaña – el hecho
presumido – sobre el que se proyectan determinados efectos jurídicos”. A segunda, de
MARIA RITA FERRAGUT, a professora do IBET-SP: “Presunção é proposição
prescritiva de natureza probatória, que, a partir da comprovação do fato diretamente
provado (fato indiciário, fato diretamente conhecido, fato implicante), implica
juridicamente o fato indiretamente provado (fato indiciado, fato indiretamente
conhecido, fato implicado)”.
Em outras palavras, dado crédito ao fato diretamente provado ou fato-base, dá-se por
confirmado o fato indiretamente provado ou fato presumido, que, em geral, conecta-se
ao primeiro. MARÍN-BARNUEVO chama o fato-base de afirmação-base, explicando-
o como o fato cujo crédito permite ao órgão decisor dar crédito a outro fato; e designa o
fato presumido de afirmação-resultado ou afirmação presumida, explicando-o como
o fato sobre cuja veracidade se logra convicção como conseqüência do crédito dado à
afirmação-base. Mantendo o sentido, MARIA RITA FERRAGUT opta por outra
terminologia, lançando mão das expressões “fato indiciário” e “fato indiciado”. E
LEONARDO DE PAOLA refere o primeiro como prova indiciária, identificando-o
como ponto de partida do processo mental da presunção, e o segundo como presunção
propriamente dita, outorgando-lhe a condição de ponto de chegada do processo
presuntivo.
E conclua-se essa rápida consideração da estrutura presuntiva pelo deitar olhos sobre o
nexo lógico que une os dois fatos, acerca do qual, avisa MARÍN-BARNUEVO, existe
“...una conocida expresión frecuentemente utilizada por la jurisprudencia...”: “...puede
afirmarse que para que las presunciones sean admitidas en juicio es preciso que sean
‘precisas’, ‘graves’, y ‘concordantes’”. Tais requisitos do vínculo lógico são oriundos
do Código Civil francês, artigo 1.353; bem como do Código Civil italiano, artigo 2.729;
e ainda do Código Processual Civil e Comercial argentino, artigo 163, inciso 5, como
informam MARÍN-BARNUEVO e LEONARDO DE PAOLA. E bem explicita este
último jurista paranaense, amparado na boa doutrina italiana, especialmente em
CARLOS LESSONA e em FEDERICO MAFFEZZONI: grave é a presunção em que o
liame entre os fatos é bastante provável; precisa, aquela em que o fato-base se relaciona
com um único fato desconhecido, justamente aquele que se há de presumir;
concordante, aquela em que, existindo mais de um fato-base, todos eles apontam em
idêntica direção. Muito embora haja doutrina, como a de MARIA RITA FERRAGUT,
que encara esses fatores como condições dos fatos indiciários; parece-nos assistir razão
a MARÍN-BARNUEVO, no sentido de que eles fazem “...referencia básicamente al
enlace que vincula los hechos de las presunciones...”, desde que, em todos eles, tem-se
em vista exatamente esse laço; como sustenta também FABIANA DEL PADRE
TOMÉ, referindo-se à “...conexão entre o indício e o fato relevante...”; a despeito de
que, como os requisitos dizem respeito à relação entre os fatos, abarcando toda a
estrutura presuntiva, entendemos igualmente possível dizê-los atinentes ao todo da
presunção, como o fazem, por exemplo, LIZ COLI CABRAL NOGUEIRA, no
passado, e LEONARDO DE PAOLA, no presente.
Ainda no que tange à nomenclatura, registre-se a existência de identidade plena entre
os fatos-base e o que, de hábito, chama-se de “indícios”. Nada obstante o fácil
diagnóstico de um sentido secundário, com o significado de “suspeita” ou “dúvida
razoável”, no âmbito penal; está fora de questão que a palavra aponta, primordial e
predominantemente, na direção dos fatos-base (MARÍN-BARNUEVO). Trata-se de
indício apenas como ponto de partida, como causa, cujo efeito é o fato alcançado
indiretamente ou a própria presunção (ISO CHAITZ SCHERKERKEWITZ e YONNE
DOLÁCIO DE OLIVEIRA). Eis que o indício, definitivamente, “...não equivale à
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723734/2012-27

prova...”, como, desde há muito, advertem AIRES FERNANDINO BARRETO e
CLÉBER GIARDINO, “ ...é simples início de prova, exigente de corroboração que
possa induzir verossimilhança aos fatos...”; e como previne PAULO DE BARROS
CARVALHO, é o “...motivo para desencadear-se o esforço de prova”, o “...pretexto
jurídico que autoriza a pesquisa...”.
Encaminhemo-nos para o término deste item de exposição das principais generalidades
acerca das presunções, apontando, no entanto, a extrema cautela que, em relação às
presunções em geral e às ficções, aconselham os especialistas do Direito Tributário,
sublinhando os riscos envolvidos no seu uso, e grifando o necessário e diligente cuidado
para sua interpretação e aplicação. É essa a preocupação que levou JOSÉ LUIS PÉREZ
DE AYALA, o catedrático espanhol, já em 1970 – embora voltado para as ficções, mas
tendo antes sublinhado a grande proximidade delas com as presunções – a erigir à
condição de uma das conclusões de sua obra sobre o tema, a formulação de um juízo
crítico negativo quanto a essas figuras, quando objetivando apenas conferir maior
agilidade e simplificação à administração tributária. Entre nós, registre-se a advertência
de JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO, nos começos dos anos noventa do século
passado: “...as figuras da presunção, ficção e indícios, só podem ser aceitas com
máxima cautela e absoluto rigor jurídico”; secundado, naquela mesma década, pelas
vozes fortes de LEONARDO DE PAOLA, um dos especialistas nacionais no tema, que
recomendava, para as presunções, a “Sua manipulação prudente...”; e do mestre
PAULO DE BARROS CARVALHO: “No que concerne ao direito tributário, os
recursos à presunção devem ser utilizados com muito e especial cuidado”. No ano
2000, ecos da mesma preocupação, no posicionamento de SUSANA CAMILA
NAVARRINE e RUBÉN O. ASOREY, juristas argentinos, para os quais a utilização de
presunções e ficções no Direito Tributário deve ser condicionada “...al mínimo de lo
posible”. Da década passada, a confluente manifestação, na doutrina pátria, de ISO
SCHERKERKEWITZ, que advoga “...um uso extremamente parcimonioso e
controlado desses instrumentos lógico-jurídicos”; com a qual convergiu ANGELA
MARIA DA MOTTA PACHECO: “...as presunções... São... normas de exceção e
como tal devem ser utilizadas pela administração fazendária, nos estreitos limites...”.
Cauteloso será o uso das presunções, quando atento ao cumprimento das condições que
devem ser observadas para o seu emprego. Condições dentre as quais colocamos em
relevo, com SUSANA CAMILA NAVARRINE e RUBÉN O. ASOREY, de saída, a
necessidade de que elas estejam “...siempre en los enmarcados en los principios
constitucionales”. Tal requisito é confirmado pela nossa doutrina, da qual invocamos,
para ilustrar, GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO, do passado – “Quanto às
presunções... a prevalência delas terá de ser também estudada à luz das normas e dos
princípios constitucionais”; e MARIA RITA FERRAGUT, do presente – “Para que a
utilização das presunções... seja constitucional e legal... observância dos princípios da
segurança jurídica, legalidade, tipicidade, igualdade, capacidade contributiva...”. E,
novamente com NAVARRINE e ASOREY, sublinhamos uma segunda condição para
que o uso das presunções seja prudente e acautelado: a necessidade de “...existir una
relación de razonabilidad entre el hecho base y el presumido”. Requisito esse cuja
ratificação da doutrina nacional deixamos ao encargo de HUGO DE BRITO
MACHADO: “Se tal relação é regida por uma lei natural, inalterável, constante, o
resultado a que se chega é mais do que uma presunção. É uma evidência”. Donde se
conclui que, sendo irrazoável aquela relação, menos do que uma presunção, trata-se de
uma imprudência !
Como a condição do respeito aos princípios constitucionais parece-nos a de superior
relevância, ponhamos-lhe grifo para encerrar este item. Seriam diversos os princípios
tributários potencialmente envolvidos, mas, a bem da síntese, fiquemos com o
Princípio da Capacidade Contributiva, aquele para o qual as presunções oferecem
o maior risco. Contenta-nos, no caso, a explicação competente e objetiva de PEDRO
MANUEL HERRERA MOLINA, o catedrático espanhol da UNED: “Uma restricción
del derecho a la prueba que nos permita tributar con arreglo a los rendimientos
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723734/2012-27

reales... lesiona... el derecho a contribuir con arreglo a la capacidad económica”. Por
isso NAVARRINE e ASOREY entendem que essas figuras “...resultan contrarias por
definición al principio de capacidad económica y al principio de igualdad”; e por isso
SCHERKERKEWITZ conclui que “Invariavelmente esse princípio sai arranhado
quando se utiliza esses instrumentos jurídicos” (sic). (IR Fonte sobre pagamentos sem
causa e a beneficiários não identificados: a presunção de um Estado Mosquito.
Racionalização do sistema tributário. São Paulo: Noeses, 2017, p. 656-664).
Se o art. 42 da Lei 9.430/96 encerra presunção relativa, como afirmou a doutrina,
é importante analisarmos especificamente essa espécie de presunção. Novamente, valho-me dos
ensinamentos de José Roberto Vieira:
E é amplo o leque probatório, desde que, como já ensinavam AIRES FERNANDINO
BARRETO e CLÉBER GIARDINO, todas as presunções “...são contrastáveis, eis que
servientes à apreensão da verdade material...”, especialmente as relativas.
FERRAGUT revela-nos, com exatidão, o alcance da abertura desse leque, ao eleger
como característica dessas presunções o “...admitirem prova a favor de outros indícios,
e em contrário ao fato indiciário, à relação de implicação e ao fato indiciado”.
Ainda no que tange às características das presunções relativas, acrescente-se, com
essa mesma jurista, o fato de que a sua adoção deve ser motivada. E justifica: “...a
motivação dos atos jurídicos permite que os mesmos sejam controlados, evitando-se
com isso o arbítrio e possibilitando o efetivo exercício do contraditório...”. É verdade
que a motivação dos atos vincula a sua prática, facilita o seu controle e, com isso, afasta
os eventuais excessos administrativos. No entanto, há outra vantagem advinda da
motivação que antecede a essa: é o próprio conhecimento da presunção em si, com a
explicitação original de quem a construiu; como, aliás, reconhece, na sequência, a
própria autora: “Somente por meio da motivação é que se faz possível conhecer os
elementos que levaram o aplicador da norma a formar sua convicção acerca da
existência do evento indiretamente conhecido descrito no fato”.
[...]
Já estudamos, no item 5, os requisitos do vínculo lógico que se trava entre o fato-
base e o fato presumido, exigindo-se que essa relação seja grave, precisa e
concordante. Desatendidos esses requisitos, “...o uso das presunções seria uma fonte
perene de arbítrio”, nas palavras de LEONARDO DE PAOLA. Aliás, também já
mencionamos, no mesmo item 5, que uma das condições para o emprego cauteloso das
presunções é a necessidade de que exista “...una relación de razonabilidad entre el
hecho base y el presumido” (NAVARRINE e ASOREY); e só será razoável esse nexo
se representado por “...uma correlação segura e direta...” (LUIZ MARTINS
VALERO).
Reparemos na boa lição que, neste ponto, ministra LUÍS EDUARDO SCHOUERI, da
USP: “...para que se desminta a relação da causalidade entre o indício e o fato a ser
provado, pode-se não só mostrar que a referida relação não atende aos reclamos da
lógica... como, simplesmente, demonstrar que a ocorrência do indício permitiria não só
a ocorrência do fato alegado como também outro diverso”. É que o requisito da
precisão do liame determina que, do fato-base, não se possa inferir mais do que um
único e exclusivo fato a ser presumido: a “...única possibilidade plausível”, diz
FABIANA TOMÉ; porque, assim não sendo, “...se a verificação do indício a partir do
qual se constrói a conclusão permitir não só a ocorrência do fato alegado, como
também outro diverso, indevido seu emprego para fins de constituição do fato jurídico
tributário”. E confirma-o a jurisprudência administrativa: “PRESUNÇÃO COMO
MEIO DE PROVA... não prosperando a ilação quando os ‘indícios escolhidos
autorizem conclusões antípodas’”.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723734/2012-27

Se o fato-base é a existência de pagamentos sem causa ou a beneficiários não
identificados; e o presumido é que tais pagamentos foram efetivados em operações
sujeitas à tributação na fonte; a conexão só será precisa se, diante do primeiro, restar
o segundo como a única possibilidade, sem qualquer outra alternativa válida. (IR
Fonte sobre pagamentos sem causa e a beneficiários não identificados: a presunção de
um Estado Mosquito. Racionalização do sistema tributário. São Paulo: Noeses, 2017, p.
674-678).
Afigura-se relevante, portanto, examinar a exposição de motivos do Projeto de Lei
que ensejou a Lei 9.430/96, especificamente naquilo que trata do disposto no artigo 42. Trata-se
da Exposição de Motivos n. 470, de 15 de outubro de 1996, do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, no Projeto de Lei n. 2448/1996:
19. Também visando a maior eficiência da fiscalização tributária, os arts. 40 a 42 criam
novas presunções de omissão de receitas ou rendimentos, na forma jurídica adequada,
possibilitando a caracterização daquele ilícito fiscal de maneira mais objetiva.
[...]
22. Por sua vez, o art. 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente adequado
e tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da movimentação financeira de um
contribuinte, pessoa física ou jurídica, valores que se caracterizem como rendimentos ou
receitas omitidas. Há que se observar que a proposta não diz respeito ao acesso às
informações protegidas pelo sigilo bancário, as quais continuarão sendo obtidas de
acordo com a legislação e a jurisprudência atuais. O que se procura é, a partir da
obtenção legítima das informações, caracterizar-se e quantificar-se o ilícito fiscal, sem
nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta, haja vista que a metodologia proposta
permite a mais ampla defesa por parte do contribuinte. Também importa ressaltar que a
análise da movimentação deverá ser individualizada por operação, onde o contribuinte
terá a oportunidade de, caso a caso, identificar a natureza e a origem dos respectivos
valores. Dessa forma tem-se a certeza de que as parcelas não comprovadas, ressalvadas
transferências entre contas da mesma titularidade ou movimentações de pequeno valor
(art. 42, § 3o), sejam, efetivamente, fruto de evasão tributária.
A exposição de motivos parece não deixar dúvida. A presunção em questão visa a
maior eficiência da fiscalização, e, com isso, da arrecadação em si. Aqui, seria possível cogitar
de inconstitucionalidade. Entretanto, ressalto que em atendimento ao disposto pela Súmula
CARF n. 2, de acordo com a qual “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”, deixo de examinar a questão do viés da sua
constitucionalidade.
Em que pese tais considerações, é importante observar que o § 3o prescreve que os
créditos serão analisados individualizadamente. Ou seja, o ônus da prova para a comprovação de
que os depósitos não são omissão de receita incumbe ao contribuinte. No presente caso, o
recorrente não se desincumbiu de tal ônus. Não há demonstração individualizada da origem de
tais créditos.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados
individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial.
Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
Cito, ainda, a Súmula CARF 26:
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723734/2012-27

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Sem razão, portanto, a recorrente.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital